Tribunal: TJSP
Processo: 2180058-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000530878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2180058-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são
embargados SÉRGIO AQUINO NEVES e TRANSPADRE TRANSPORTES DE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram, por maioria de votos, vencido o 3o
juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2180058-03.2019.8.26.0000/50000.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
EMBARGANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
EMBARGADOS: SÉRGIO AQUINO NEVES E TRANSPADRE TRANSPORTES
DE VEÍCULOS LTDA.
VOTO 33.286.
EMENTA:
Embargos de declaração. Insurgência a
acórdão pelo qual se dera provimento ao
agravo de instrumento interposto pelos
ora embargados. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão.
Embargos de declaração que têm caráter
infringente.
Não
ocorrência
das
situações previstas no artigo 1.022 do
Código
de
Processo
Civil.
Embargos
rejeitados, portanto.
Embargos de declaração (folhas 1 a 7)
foram
opostos
por
Dersa

Desenvolvimento
Rodoviário S.A. ao acórdão (folhas 451 a 459 dos
autos principais) pelo qual se dera provimento ao
agravo de instrumento interposto por Transpadre
Transportes de Veículos Ltda. e Sérgio Aquino
Neves.
Essa embargante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ocorrência de violação aos
artigos 10, 534, 789, 832 e 833, I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil e 100 da Constituição da República;
b) haver omissão no aresto ora recorrido acerca
das alegações formuladas mediante resposta ao
agravo; c) observância ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal mediante o julgamento da arguição
de descumprimento de preceito fundamental 387 e da
reclamação 31.124; d) restringir-se a respectiva
atuação a travessias litorâneas, serviço público
essencial à sociedade e prestado em caráter não
concorrencial;
e)
prequestionamento
acerca
da
matéria; f) portanto, requerer o acolhimento
destes embargos a fim de que sanado o supradito
vício.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição destes embargos
de declaração.
A
propósito,
a
fundamentação
do
acórdão atacado (folhas 451 a 459 dos autos
principais),
fruto
de
análise
apropriada,
é
suficiente para o desacolhimento da supracitada
matéria sustentada pela embargante.
Com
efeito,
foram
analisadas
e
sopesadas as alegações formuladas mediante a
resposta
ao
agravo
de
instrumento
por
ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentada
(folhas
429
a
445
dos
autos
principais). Porém, pelo aresto recorrido, se
reconheceu não ser aplicável a essa recorrente o
regime de precatórios, haja vista ser ela prestadora de serviço público em caráter concorrencial. Aliás, constou desse decisório
atacado, entre o mais, o seguinte (folhas 454 a
458 dos autos principais):
“(...)
A propósito, consoante o posicionamento do colendo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário 599.628 em
relação ao qual reconhecida repercussão geral (tema 253)1,
estão também submetidas ao
regime
constitucional de
precatórios - prerrogativa inerente à Fazenda Pública - as
pessoas
jurídicas de direito
privado prestadoras de
serviços públicos, instituídas pelo Estado e em regime não
concorrencial.
Na
hipótese
sob
foco,
porém,
em
conformidade ao estatuto social dessa agravada (artigo
2o), consta do respectivo objeto social a possibilidade de
realização de atividades relacionadas ao serviço público,
1 Esse aresto, a bem ver, está assim ementado: “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME
DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda
Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório
de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se
nega provimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como à exploração de atividade econômica industrial
(folhas 366 e 367)2.
Daí não ser aplicável a essa empresa o
regime de precatórios, porquanto prestadora de serviço
público em caráter concorrencial.
Logo, e dado dever a ora recorrida ser
submetida ao regime estabelecido no artigo 173, §1o, II,
da Constituição da República3, de rigor a reforma da
respeitável decisão a quo.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, são
2 “ARTIGO 2o Constitui objeto da empresa:
I. atuar como concessionária de rodovias submetidas à sua jurisdição administrativa, mediante decreto do Poder
Executivo;
II. atuar como intermediária do Poder Executivo em concessões, contratações administrativas e convênios que
possuam objeto de natureza viária ou rodoviária, prestando apoio operacional e consultivo, podendo para tanto:
a) construir, pavimentar, operar, ampliar, manter, introduzir melhoramentos, planejar serviços e obras, executar
projetos, prestar consultoria, gerenciamento e apoio técnico para operação, construção e manutenção de sistemas e
obras de infraestrutura de transporte;
b) construir e explorar industrialmente, direta ou indiretamente, Centros Rodoviários de Cargas e Fretes, Terminais
Rodoviários de Cargas e Terminais Intermodais de Cargas, inclusive planejar, projetar, coordenar e controlar a
exploração de equipamentos e instalações destinadas à transferência, transporte e comercialização de carga
rodoviária e multimodal;
c) explorar, operar e administrar sistemas de distribuição e transferência intermodal de cargas, estabelecendo
diretrizes, especificações e normas de comodidade dos usuários;
d) baixar instruções e demais atos de caráter normativo, em assuntos de sua alçada;
e) comercializar suas marcas, patentes, produtos patenteados, nome e insígnia;
f) firmar convênios ou contratos com a União, os Estados e Municípios, assim como suas entidades descentralizadas
e quaisquer entidades privadas, para prestação de Serviços na área de transportes;
III. exercer atividades úteis ou necessárias ao cumprimento de suas finalidades;
IV. caberá ainda à Dersa explorar industrialmente, nos termos do Decreto no 29.884, de 4 de maio de 1989, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto no 30.481, de 26 de setembro de 1989, como empresa de navegação, os
terminais intermodais rodo hidroviários, marítimos ou fluviais, com exceção do Porto de São Sebastião, cabendo-
lhe:
a) cuidar da operação, administração e conservação desses terminais;
b) planejar atividades, serviços e obras, e executar projetos relacionados com tal objeto;
c) estabelecer diretrizes, especificações e normas necessárias para o bom desempenho dos encargos decorrentes;
d) baixar regulamentos supletivos, inclusive quanto aos projetos e especificações técnicas de obras, de segurança e
de comodidade dos usuários”.
3 “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei.
(...) § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, dispondo sobre:
(...) II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributários;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de destaque arestos desta Corte assim ementados:
“Agravo de Instrumento - Ação de cobrança -
Cumprimento de sentença - Pretensão da Agravada ao
reconhecimento do direito de se submeter ao regime dos
precatórios - Inadmissibilidade - Entendimento firmado
pelo E. STF, que reconheceu a aplicação do regime de
precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de
serviço público próprio do Estado e de natureza não
concorrencial, situação na qual a Recorrida não se
enquadra - Submissão ao regime de execução comum das
empresas privadas - Reforma da r. decisão agravada -
Observância do entendimento firmado pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema no 253. Recurso
provido” 4.
“Agravo de Instrumento
Empresa Pública.
Cumprimento de sentença. Execução de indenização fixada em
processo
de
desapropriação.
Rito
dos
precatórios.
Descabimento. Posicionamento recente da Primeira Turma do
STF. Procedimento que deve observar a razoabilidade e
proporcionalidade de forma a restaurar o patrimônio do
expropriado sem comprometer o exercício da empresa, em
especial no tocante ao serviço público. Recurso provido”5.
“Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença
em
face
do
DERSA

Inaplicabilidade
do
entendimento exarado no Tema no 253 do STF Empresas que
operam em regime concorrencial - Decisão mantida Agravo
4 Agravo de instrumento 2120768-57.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Marrey Uint, julgamento em 10 de setembro de 2019. Os grifos apostos não constam da redação original.
5 Agravo de instrumento 2102774-50.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Paola Lorena, julgamento em 16 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido”6. (...)”.
Nesse
passo,
contrariamente
ao
alegado pela ora embargante, do acórdão recorrido,
depreende-se não se enquadrar essa recorrente à
hipótese apreciada pelo colendo Supremo Tribunal
Federal mediante o julgamento da arguição de
descumprimento de preceito fundamental 387 e da
reclamação 31.124.
Deveras,
considerou-se
ser
essa
executada pessoa jurídica prestadora de serviço
público em caráter concorrencial.
Daí inexistir a alegada omissão.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos: como supraexposto, objetiva essa
recorrente
rediscutir
em
relação
ao
aresto
atacado, e não apenas que, nesta feita, se
suplemente ou sane eventual omissão, com consequentes declaração e modificação desse decidir. Além disso, para a prestação da
tutela jurisdicional o julgador não está obrigado
a responder a todas as sustentações e dados
6 Agravo de instrumento 2086696-44.2019.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Leme de Campos, julgamento em 30 de maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontados pelas partes.
Incumbe-lhe,
isso
sim,
como
verificado mediante o decisório ora recorrido,
analisar e expor a respeito das questões que
considerar apropriadas e fundamentais ao deslinde.
Isso não bastasse, é de relevo não se
coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa embargante
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica
que entende correta7.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o alegado com os
embargos de declaração sob exame.
Derradeiramente,
registra-se
que,
consoante posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, “(...) a exigência do prequestionamento não se
refere à citação numérica dos dispositivos tidos como
afrontados, mas sim ao efetivo debate das questões por
eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais
7 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na
Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos
Tribunais 670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matérias (...)”8. E, como se verificou no caso sob
apreço, houve análise suficiente em relação ao
pedido dessa embargante.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Trecho de acórdão relativo ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial
966229/RS, Sexta Turma, relator o ministro Og Fernandes, julgamento em 5 de fevereiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45073
Embargos de Declaração Cível no 2180058-03.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Embargdos: Sérgio Aquino Neves e Transpadre Transportes de Veículos LTDA
Interessados: Maria Aparecida Coelho e Antonio Marcos de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se
de
recurso de Embargos de Declaração no
2180058-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, sendo
EMBARGANTE
DERSA
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO
S.A.e
EMBARGADO SÉRGIO AQUINO NEVES E TRANSPADRE TRANSPORTES
DE VEÍCULOS LTDA..
Dizem os embargos que o acórdão não acolheu a impugnação
feita na fase de cumprimento de sentença, admitindo execução sem se atentar para o fato
de que a embargante está sujeita ao sistema dos precatórios.
Com todo respeito ao entendimento da douta maioria, pelo meu
voto os embargos seriam acolhidos.
Entendo que o acórdão usou precedentes, inclusive sumulados, de
situações que não se adaptam ao caso dos autos.
O acórdão fala que o sistema dos precatórios só se aplica a
empresa pública de natureza não concorrencial. Mas a embargante é, indiscutivelmente,
empresa que não exerce atividade em concorrência com outras entidades privadas. Não
concorre, o DERSA, com ninguém. Por isso a ela se aplicaria o sistema dos precatórios,
e não os precedentes citados no acórdão.
A justificativa dos precedentes para a não aplicação do sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precatórios quando a empresa concorre com entidades privadas é que, nesse caso, visa
lucros e, por isso, não poderia ter situação mais favorável que suas concorrentes. Mas o
DERSA não visa lucros, situação que justifica a aplicação do citado sistema dos
precatórios para a execução.
Por fim, o acórdão se estriba no tema 253, que fala em empresa
de economia mista para afastá-la do sistema dos precatórios. Mas o DERSA é empresa
pública, pelo que o citado tema não a abrange.
Por esses motivos, pelo meu voto os embargos seriam acolhidos
para garantir que a execução contra a embargante obedecesse ao sistema dos
precatórios.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
1163CC4A
10
11
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
118C29BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2180058-03.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.